Tribunal: TJDFT
Processo: 0731475-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que comporte obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica processual já apreciada pelo órgão julgador.

2. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos especial e extraordinário, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

3. No caso em análise, em relação ao período abrangido pela execução coletiva, é certo que houve manifestação explícita no voto condutor acerca da tese levantada pelo embargante, sendo patente a tentativa de rediscussão da matéria já ventilada e decidida no bojo do agravo de instrumento.

4. Inexistindo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no Acórdão atacado, impõe-se a rejeição do recurso integrativo.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.